Tribunal: STF
Processo: HC 200760
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INAPLICABILIDADE. RISCO SANITÁRIO CAUSADO PELA PANDEMIA. PREPONDERÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PRISIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NA UNIDADE PRISIONAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA AVÓ AOS CUIDADOS DA NETA. NÃO COMPROVAÇÃO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    II - No caso, a segregação cautelar das recorrentes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal, notadamente em razão de as recorrentes terem descumprido todas as medidas cautelares que lhes foram previamente impostas, quando da concessão da liberdade provisória, tendo as instâncias originárias ressaltado, ainda, os maus antecedentes da recorrente ANGELA e a condição de foragida da recorrente LAURA, circunstâncias que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese. 
    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    IV - O decreto prisional atende ao requisito da urgência, evidenciada a sua contemporaneidade pelo descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão deferidas em sede liminar e a fuga do distrito da culpa pela recorrente LAURA. 
    V - O enquadramento no grupo de risco não implica automática revogação ou substituição da prisão preventiva se, por um lado, são preponderantes os fundamentos que autorizam a medida constritiva e, por outro, não é demonstrada a ausência de assistência médica na unidade prisional. O entendimento, no ponto, de modo contrário demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadequado na via eleita. 
    VI - A ausência de comprovação da imprescindibilidade da recorrente LAURA aos cuidados da neta não enseja a concessão da prisão domiciliar. 
    VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que as pacientes foram denunciadas pela suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal. O Juízo de origem decretou a prisão preventiva das acusadas. A paciente Angela foi presa em 13.03.2020 e o mandado de prisão da paciente Laura encontra-se pendente de cumprimento.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ). A medida liminar foi deferida para revogar a prisão preventiva das pacientes, substituindo a custódia pelas seguintes medidas cautelares: “a) Comparecimento mensal ao Juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de se ausentar desse Estado sem autorização do Juízo”. Contudo, no julgamento do mérito da impetração, o Tribunal estadual denegou a ordem, cassando a liminar anteriormente deferida e restabelecendo a prisão preventiva das pacientes.
    4. Na sequência, a defesa interpôs recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 138.623, Ministro Felix Fischer, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, as pacientes não descumpriram as medidas cautelares impostas pelo Tribunal estadual.
    6. Prossegue a narrativa para alegar que a paciente Angela pertence ao grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19, tendo em vista que é “pessoa idosa com idade avançada”. Por outro lado, a paciente Laura “é responsável pelos cuidados da menor (...), de 8 anos (nascida em 17.10.2012), que possui condição cardíaca em acompanhamento desde 01.11.2012 na Clínica Cardiológica Infantil – CCI, com diagnóstico de Tetralogia de Fallot com agenesia do septo infundibular, conforme laudos e exames já anexos, já tendo sido submetida à operação cardíaca, necessitando de cuidados intensivos por causa de sua condição médica”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual das acionantes.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    11. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento ao assentar que “a segregação cautelar das recorrentes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal, notadamente em razão de as recorrentes terem descumprido todas as medidas cautelares que lhes foram previamente impostas, quando da concessão da liberdade provisória”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “[...]
    No que pertine à alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se ressaltar que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    [...]
    Na mesma esteira, colhe-se do v. acórdão objurgado: 
    ‘Compulsando os autos, verifica-se que Ângela e Laura, obtiveram, em sede liminar, no dia 18/03/2020, a revogação da prisão preventiva, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: comparecimento MENSAL ao Juízo, até o dia 10 de cada mês, para justificarem suas atividades, bem como a proibição de se ausentarem do Estado sem autorização do juízo. 
    Em contato com o Juízo ‘a quo’, por meio de ‘email’ eletrônico (...) e telefone (...), este Relator foi informado que as Pacientes, até o dia 09/09/2020, não haviam comparecido em cartório para justificarem suas atividades. Esclareceram, ainda, que, em virtude da Pandemia da Covid-19, o atendimento ao público foi retomado em 27/07/2020. Pontuaram, por fim, que as Pacientes ainda não foram citadas. Ou seja, há, pelo menos, DOIS MESES, as Pacientes não cumprem as medidas cautelares impostas, em sede liminar. 
    [...] 
    Somado ao exposto, no tocante a Laura, A PACIENTE NEM SEQUER HAVIA SIDO LOCALIZADA quando recebeu a ‘benesse’ em sede liminar. Laura, portanto, encontra-se em local incerto e não sabido. 
    [...] 
    Ângela, por sua vez, possui MAUS ANTECEDENTES pela prática de furto qualificado, o que evidencia a sua personalidade voltada para a prática de crimes.’ (fls. 169-171, grifei). 
    Ora, da análise dos trechos transcritos, observa-se que a segregação cautelar das recorrentes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública e para a garantia da aplicação da lei penal, notadamente em razão de as recorrentes terem descumprido todas as medidas cautelares que lhes foram previamente impostas, quando da concessão da liberdade provisória, tendo as instâncias originárias ressaltado, ainda, os maus antecedentes da recorrente ANGELA e a condição de foragida da recorrente LAURA, circunstâncias que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.”
    12. Quanto ao mais, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que as pacientes não descumpriram as medidas cautelares impostas pelo Tribunal estadual demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    13.  Não bastasse isso, o entendimento do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “a acusada Angela possui diversas anotações criminais” e, “no tocante a Laura, A PACIENTE NEM SEQUER HAVIA SIDO LOCALIZADA quando recebeu a ‘benesse’ em sede liminar. Laura, portanto, encontra-se em local incerto e não sabido”.
    16. Por fim, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ no sentido de que, “embora a recorrente ANGELA tenha alegado que integra grupo de risco, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do paciente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema que lhe foi imposta”. Além disso, “quanto à alegação de que a recorrente LAURA seria indispensável ao cuidado de menor”, o TJ/RJ afirmou que “verifica-se, por meio da Certidão de Nascimento de fls. 25, que a Paciente é avó da menor. Logo, cabe aos genitores promoverem os cuidados inerentes à criança”. Sendo assim, não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    17. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator